Tribunal: TJES
Processo: 5020705-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020705-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA

COATOR: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em face de suposto ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, no qual se sustenta excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, em processo que apura a suposta prática de duplo homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal;

(ii) estabelecer se subsistem os fundamentos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração reproduz fundamentos já analisados e rejeitados por esta Corte em habeas corpus anterior, cujo acórdão denegatório transitou em julgado, evidenciando tentativa de reexame de matéria já decidida.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de duplo homicídio qualificado, supostamente praticado mediante disparos de arma de fogo, com indícios suficientes de autoria.

5. A ação penal tramita regularmente, com denúncia recebida, apresentação de resposta à acusação e realização de audiência de instrução, não se verificando desídia ou inércia do Poder Judiciário.

6. O elastecimento do prazo para encerramento da instrução justifica-se pela necessidade de oitiva de testemunhas ausentes e de complementação da prova oral, com audiência de continuação já designada (23/03/2026).

7. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se constatando constrangimento ilegal na custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de habeas corpus com fundamentos já apreciados e rejeitados, sem fato novo relevante, não autoriza a rediscussão da legalidade da prisão preventiva.

2. A gravidade concreta do crime de duplo homicídio qualificado e os indícios suficientes de autoria legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Não há excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e a dilação temporal decorre da necessidade de realização de atos instrutórios essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5008637-79.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, j. 28.07.2025 a 01.08.2025; TJES, HC nº 5000022-03.2025.8.08.0000, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra custodiado há mais de 07 meses, em razão de suposta prática de crimes de homicídios, o que evidencia excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, aponta que não há motivos para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025, nos termos da decisão proferida nos autos do processo SEI nº 7010191-15.2025.8.08.0000, o eminente Des. Substituto Luiz Guilherme Risso proferiu despacho Id. 17365173, requisitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 17454386.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DA SILVA MAIA
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES.

O impetrante sustenta que o paciente se encontra custodiado há mais de 07 meses, em razão de suposta prática de crimes de homicídios, o que evidencia excesso de prazo para a formação da culpa.

Adicionalmente, aponta que não há motivos para a manutenção da custódia preventiva, estando ausentes os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requer, portanto, a concessão da liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada.

Pugna, ao final, pela manutenção do pedido liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria, no período de 03/12/2025 a 05/12/2025, nos termos da decisão proferida nos autos do processo SEI nº 7010191-15.2025.8.08.0000, o eminente Des. Substituto Luiz Guilherme Risso proferiu despacho Id. 17365173, requisitando informações à autoridade apontada como coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 17454386.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, é imputado ao paciente a suposta prática dos crimes sediados no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 19 de abril de 2025, figurando como vítimas Natan Lima Bolsan e Walkíria, civilmente identificado como Robsom Ferreira da Silva.

Assim como consignado em decisão perfunctória, o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5008637-79.2025.8.08.0000, apontando constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da custódia cautelar.

Esta Primeira Câmara Criminal, em sessão virtual realizada em 28/07 a 01/08/2025, denegou a ordem, conforme se extrai da ementa do acórdão abaixo colacionada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RINHA DE GALOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, no bojo da representação de prisão temporária cumulada com busca e apreensão nº 5001025-66.2025.8.08.0008, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão cautelar. Pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem de soltura. Pedido liminar indeferido. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Parecer do Ministério Público pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente sob o fundamento da garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito de duplo homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência do crime de duplo homicídio qualificado encontra suporte em elementos robustos, tais como boletim de ocorrência, denúncias anônimas, laudos periciais e depoimentos testemunhais prestados na esfera policial que apontam indícios relevantes de autoria atribuída ao paciente, especialmente pelo histórico de desentendimentos anteriores às mortes e pelas ameaças proferidas em contexto de rinha de galos clandestina.

4. A gravidade concreta da conduta, consistente na prática de dois homicídios qualificados mediante diversos disparos de arma de fogo, evidencia risco à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

5. Verifica-se que o inquérito policial já foi concluído e convertido em processo, encontrando-se em tramitação regular, com a realização de diligências complementares, não havendo qualquer excesso de prazo ou ilegalidade manifesta na segregação cautelar.

6. A prisão preventiva atende aos requisitos legais, sendo medida necessária e proporcional diante da periculosidade concreta do paciente, não sendo cabível, portanto, a revogação da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do crime de duplo homicídio qualificado, evidenciada por elementos objetivos e indícios suficientes de autoria, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A existência de histórico de ameaças, somada ao contexto dos fatos, demonstra periculum libertatis apto a sustentar a custódia cautelar.

3. A tramitação regular do inquérito e do processo penal afasta alegações de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.

A acordão denegatório transitou em julgado em 01/09/2025, o que revela aparentemente, ainda em sede perfunctória, a tentativa de reanálise da tese defensiva já enfrentada por esta Corte.

De outra banda, não verifico o alegado excesso de prazo.

Isso porque o feito tramita regularmente, não havendo qualquer desídia a ser atribuída ao Poder Judiciário, estando justificada a designação da audiência de instrução em continuação em período não muito longínquo na necessidade de oitiva de testemunhas faltantes, conforme de extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, abaixo colacionada:

Trata-se, na origem, de Ação Penal de Competência do Júri (autos nº 5001457- 85.2025.8.08.0008) instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), ocorrido em 19 de abril de 2025, figurando como vítimas Natan Lima Bolsan e Robsom Ferreira da Silva (nome social "Walkíria").

A denúncia foi recebida por este Juízo em 17/07/2025, ocasião em que foi mantida a segregação cautelar do paciente e determinada a sua citação. O réu foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação através de advogado constituído.

Em relação ao andamento processual, informa-se que foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento no dia 10/11/2025, na qual foram inquiridas 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

Contudo, a instrução não pôde ser encerrada naquela oportunidade devido à ausência das testemunhas Obedes Alexandre da Silva Neto, Weberton Ribeiro Silveira Lopes, João Guilherme Machado Sabadin e Marcos Victor Martins Vieira, tendo o Parquet insistido em suas oitivas.

Diante da necessidade de complementação da prova oral e interrogatório do réu, foi designada audiência de instrução em continuação para o dia 23/03/2026, às 12h00min.

Assim, não há excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e a dilação temporal decorre da necessidade de realização de atos instrutórios essenciais.

Nesse sentido, eg. TJES:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado nos autos da Ação Penal que apura a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. O impetrante alega excesso de prazo para o término da instrução criminal e ausência de provas que justifiquem a prisão preventiva, pleiteando a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal;

(ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a aferição de excesso de prazo deve considerar a duração razoável do processo, analisando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa e fatores que influenciem a tramitação processual.

5. Nos autos, a tramitação do processo revela-se regular, sem atraso injustificado imputável à autoridade judicial, sendo as redesignações das audiências causadas por fatores alheios à vontade do Juízo, como a ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

6. Não se identifica inércia ou omissão por parte do Judiciário que configure constrangimento ilegal. A dilação temporal é justificada pela natureza do caso e pela necessidade de realização dos atos processuais de forma adequada.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A aferição de excesso de prazo deve considerar a duração razoável do processo, analisando a complexidade do caso, a regularidade da tramitação processual e os fatores que influenciam a prática dos atos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel . Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03 .2022; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j . 10.12.2019.

(TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50000220320258080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Estando, portanto, preenchidos os requisitos da prisão preventiva e não evidenciado o alegado excesso de prazo, é de rigor a manutenção do cárcere.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.